Tribunal: TJDFT
Processo: 0700388-84.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700388-84.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA PEREIRA ANTUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por CLAUDIA PEREIRA ANTUNES, visando a antecipação da pretensão recursal para que o Distrito Federal forneça o medicamento GEFITINIB 250mg ou similar/genérico IRESSA 250mg. Alega a agravante que sofre de adenocarcinoma de pulmão metastático para o osso, motivo pelo qual lhe foi prescrito pelo médico GEFITINIB 250mg. A prescrição médica é do dia 02/03/2022, sendo que até o momento o Distrito Federal se mostrou omisso em fornecer o medicamento. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso dos autos, a parte autora requer, em tutela de urgência, a disponibilização de fármaco(s) GEFITINIB, o qual, aparentemente, é padronizado no IGES-DF e não padronizado na SES/DF. Os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida não estão comprovados. Explico. Em que pese o laudo médico que instrui a inicial atestar a necessidade dos medicamentos para um adequado tratamento das enfermidades que acometem a parte requerente, penso que a especificidade do assunto demanda especial atenção para o seu julgamento e mesmo para a decisão sobre o pleito de tutela provisória. Portanto, tenho por bem consultar a área técnica do NATJUS, de forma a ter elementos concretos para o enfrentamento do tema. Considerando que o laudo não indica risco imediato de óbito, e levando-se em conta a necessária ponderação entre o interesse público e privado, entendo que a tutela provisória deva ser indeferida por agora, o que não impede nova apreciação após a regular instrução dos autos. Há que se ressaltar que os processos de saúde têm recebido atenção prioritária deste Juizado e também de ambas as partes, o que inclui o DF. Assim, não são raras as vezes em que a sentença é prolatada em espaço curtíssimo de tempo após a distribuição da inicial, por vezes em menos de trinta dias corridos. Desta forma, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência pretendida, sem embargo de melhor análise da questão após a manifestação do NATJUS. SOLICITE-SE ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, com a devida urgência, a emissão de Nota Técnica acerca do(s) medicamento(s) ora requerido(s), encaminhando-se cópia do PDF dos autos, na forma da Portaria GPR 1170, de 4.6.2018. CITE-SE o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias úteis, conforme parte final do artigo 7o, da Lei no 12.153/2009, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários à demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o do mesmo diploma legal. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. INCLUA-SE e INTIME-SE o MPDFT, para ciência e manifestação, em dez dias úteis. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se.” Irresignada, a autora interpôs o presente agravo. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Segundo o entendimento jurisprudencial assente nesta Corte de Justiça, ao qual me filio, o direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar, inclusive no fornecimento de medicamentos, a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional. O artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a LODF também assegura idêntico direito (arts. 204 e 207). Lado outro, toda política de garantia da saúde deve ser analisada no caso concreto. No caso, o fármaco GEFITINIB 250mg, em que pese registrado na ANVISA, não possui protocolo de regulamentação do SUS, submetendo-se, portanto, ao Tema 106 do STJ. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, julgado em 25/04/2018 (Tema 106), firmou a seguinte tese: "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. Em relação a primeira exigência, restou comprovada a necessidade de ser disponibilizado à parte agravante do medicamento pleiteado na forma e posologia indicadas em relatório médico assistente (Id. 34190637 - Pág. 15), sob pena de agravamento de seu quadro clínico, inclusive risco de óbito. Ademais, a médica consignou no relatório a ineficácia dos medicamentos anteriores que foram utilizados no tratamento da doença. No tocante ao segundo requisito, a agravante ora representada pela Defensoria Pública não tem condições financeiras de arcar com o custo do medicamento. Por último, conforme já informado, o fármaco GEFITINIB possui registro na Anvisa, sob no número 182610012. Dessa forma, entendo preenchidos os requisitos cumulativos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 106), para a concessão do medicamento prescrito. Ante o exposto, defiro em parte a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada para que a parte agravada forneça à parte agravante no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o medicamento GEFITINIB 250mg ou similar/genérico IRESSA 250mg, nos termos dos relatórios médicos (Id. 34190637 - Pág. 15), em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de saúde. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito